Tribunal: STJ
Processo: 0000646-53.2023.8.25.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877174 - SE (2025/0080078-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVO NALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. O agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n.
182 desta Corte Superior. Precedentes.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c0466ece-eb2a-44fb-b87e-6bb33e8ae0c2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877174 - SE (2025/0080078-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVO NALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. O agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n.
182 desta Corte Superior. Precedentes.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IVO NALDO ALVES DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
A controvérsia tratada nos autos foi bem relatada no parecer ministerial às
e- STJ fls. 496/497,
:
in verbis
Trata-se de agravo interposto por IVO NALDO ALVES DOS SANTOS contra
decisão que, na Corte de origem, indeferiu o processamento de recurso
especial, por sua vez interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe. Referido julgado, ao negar provimento ao
recurso de apelação defensivo, manteve a condenação do nominado
agravante à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei no
10.826/2006, reprimenda substituída por sanções restritivas de direitos.
Transcreve-se a seguir a ementa do acórdão (fls. 320/322):
"APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DO NÃO OFERECIMENTO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 28-A DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AO
Documento eletrônico VDA47452507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: 2b369976-aae9-4b4b-856c-8f1996dd7854

TITULAR DA AÇÃO PENAL É CONFERIDA A DISCRICIONARIEDADE DE
OPTAR PELO OFERECIMENTO DO ANPP. AUSÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO DO ACUSADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE
DE JUSTIÇA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ERRO DE
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RÉU QUE
POSSUÍA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO ATO POR ELE
PRATICADO.
AMPLA
CAMPANHA
PELO
DESARMAMENTO
DA
SOCIEDADE
VEICULADA
NA
MÍDIA.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO."
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados ante a ausência de
vícios processuais a ensejarem o seu acolhimento (fl. 469)
O recurso especial, interposto com amparo na alínea "a", do permissivo
constitucional, em que se alega violação ao artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, e ao artigo 21, do Código Penal, teve o seu seguimento
negado sob os seguintes fundamentos: a) a negativa do oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal está em consonância com a jurisprudência
dessa Corte Superior - Súmula 83/STJ; b) a pretensão voltada para o
reconhecimento do erro de proibição demanda inviável reexame do conjunto
fático-probatório - Súmula 7/STJ (fls. 393/399).
No presente agravo (fls. 406/420), argumenta a defesa, em apertada síntese,
que, ao contrário do que pontificado na decisão agravada, o recurso especial
não tenciona reexaminar fatos e provas, pois o que se busca com a sua
interposição é a correta interpretação da lei penal e das premissas fáticas
que se encontram delineadas no acórdão recorrido - nessa toada, faz
referências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da distinção entre reexame
e revaloração da prova. Também aduz, em reprodução ao que articulado nas
razões do recurso especial (fls. 364/374), que o acusado preenche os
requisitos para a propositura do Acordão de Não Persecução Penal, pois a
habitualidade criminosa apontada pelo Parquet local não se comprova com a
existência de ação penal não transitada em julgado. Ainda assere que
referido instituto pode ser aplicado em processos em curso, sem o trânsito
em julgado. Por fim, sustenta que as provas constantes doa autos
comprovam que o réu não pretendia portar irregularmente arma de fogo, pois
tinha convicção de que, ao chegar no clube de tiro, receberia a guia de
trânsito de sua arma, o que comprova a excludente de culpabilidade em tela.
Nesse passo, pugna pelo conhecimento do agravo para que o recurso
especial seja provido, nos termos ali pleiteados.
As contrarrazões ao agravo estão acostadas às fls. 424/426.
O
opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso especial (e-
Parquet
STJ fls. 496/500).
Conclusos os autos a esta relatoria, não conheci do agravo (e-STJ fls. 503
/507).
Documento eletrônico VDA47452507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: 2b369976-aae9-4b4b-856c-8f1996dd7854

Contra a decisão a defesa interpõe o presente agravo regimental (e-STJ
fls. 512/522). Em suas razões, alega que não pretende o reexame de provas e repisa
as teses defensivas do apelo nobre.
Assim, requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o presente
recurso levado à apreciação da Turma competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o presente inconformismo não se dirige contra todos os
fundamentos do
ora recorrido, que não conheceu do agravo em recurso
decisum
especial em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ, uma vez que a parte
recorrente não infirmou especificamente todos os fundamentos da decisão que negou
admissibilidade ao apelo nobre (incidência da Súmula n. 83/STJ).
De fato, no presente agravo regimental, o recorrente limitou-se novamente a
repisar as razões do recurso especial.
Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO
COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A agravante deixou de impugnar a causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 do STJ.
2. O pedido de declaração da prescrição punitiva estatal constitui inovação
de tese recursal e não pode ser acolhido de ofício, haja vista o entendimento
consolidado pela Terceira Seção nos EAREsp n. 386.266/SP, relacionado à
retroatividade do trânsito em julgado da condenação em caso de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1.126.384/SP, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
6/2/2018
DJe
)
15/2/2018

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA47452507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: 2b369976-aae9-4b4b-856c-8f1996dd7854

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: 2b369976-aae9-4b4b-856c-8f1996dd7854

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0080078-8
AREsp 2.877.174 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006465320238250027 202351000067 202400351228
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVO NALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVO NALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605155047494740614@
2025/0080078-8 - AREsp 2877174 Petição : 2025/0038113-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:26
Código de Controle do Documento: 8A9EF49F-F551-4EA5-8B05-CB5298804BDD